Tribunal: TJDFT
Processo: 0730424-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. VÍNCULO CONTRATUAL. AÇÃO PESSOAL NÃO ENQUADRÁVEL EM NENHUMA DISPOSIÇÃO ESPECÍFICA (CC, ART. 205). PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. INTERREGNO IDÊNTICO (STF, SÚMULA 150). TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AVIAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO EXECUTIVO. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO. IMPULSIONAMENTO DO FEITO PELA EXEQUENTE. PRETENSÃO FORMULADA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Operado o trânsito em julgado da sentença, aperfeiçoando-se o título executivo judicial que viabiliza o exercício da pretensão executiva, inicia-se a fluição do prazo prescricional para aviamento da execução, na exatidão do princípio da actio nata (CC, art. 189), que se opera no mesmo prazo da ação (STF, Súmula 150), cujo termo inicial é a data do aperfeiçoamento do trânsito em julgado, pois desde então o credor está revestido de lastro para exercitar a pretensão executória que o assiste e não pode sobejar situação de direito estabelecida de forma indefinida.
2. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, descerrando que, havendo o fluxo do executivo sido suspenso e, na sequência, retomado por impulsionamento da credora dentro do interregno prescricional, ainda lhe sobejando lastro executório para satisfação do crédito executado, não subsiste a pretensão de reconhecimento de implemento da prescrição da pretensão executiva.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.